Tribunal: TJBA
Processo: 8009917-81.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009917-81.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA DO ARENOSO

Advogado(s)
:
AILTON PITTA CARMO

13

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCERIA COM O TERCEIRO SETOR. MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (MROSC). RETENÇÃO DE REPASSES FINANCEIROS. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES MATERIAIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão que, em sede de Mandado de Segurança, deferiu liminar para determinar o repasse de R$ 1.019.515,16 à Associação Agravada. A medida de retenção dos recursos, vinculados ao Termo de Colaboração nº 059/2024 (exercício de 2025), foi adotada pela Administração Pública em razão de graves irregularidades apuradas na prestação de contas de uma parceria anterior (Termo de Colaboração nº 121/2022), que resultaram em um prejuízo ao erário estimado em R$ 356.627,14.

II. Questão em discussão

2. Analisa-se: a) a legalidade da retenção de verbas de parceria vigente com base em irregularidades apuradas em convênio anterior, à luz do art. 48 da Lei nº 13.019/2014; b) a adequação da via do Mandado de Segurança para resolver controvérsia fática complexa sobre prestação de contas; c) a violação ao art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, que veda a concessão de liminar de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública; e d) a configuração de periculum in mora inverso, em desfavor do erário.

III. Razões de decidir

3. A Administração Pública possui o poder-dever de fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos. O art. 48 da Lei nº 13.019/2014 e o Decreto Municipal nº 29.129/2017 autorizam expressamente a retenção de parcelas quando houver evidências de irregularidade na aplicação de repasses anteriores.

4. O Mandado de Segurança exige a demonstração de plano de um direito líquido e certo, o que é incompatível com a existência de controvérsia fática substancial. A apuração da regularidade da prestação de contas, diante das graves alegações de aquisição de bens não localizados, serviços não executados e despesas indevidas, demanda dilação probatória, o que afasta a adequação da via mandamental para a resolução da lide.

5. A decisão de primeiro grau, ao ordenar a liberação imediata da integralidade dos valores pleiteados, possui caráter eminentemente satisfativo, esgotando o objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992.

6. A liberação de mais de um milhão de reais a uma entidade com histórico documentado de irregularidades na gestão de recursos públicos representa um perigo iminente ao patrimônio coletivo, cuja recuperação posterior é incerta e dificultosa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e revogar a liminar concedida, mantendo-se a suspensão dos repasses até o devido saneamento das irregularidades ou o julgamento de mérito da ação de origem.

Tese de julgamento: "1. A Administração Pública, no exercício do seu poder-dever de autotutela e com fundamento no art. 48 da Lei nº 13.019/2014, pode reter o repasse de verbas de uma parceria vigente quando houver evidências de irregularidades materiais na prestação de contas de ajuste anterior com a mesma entidade, a fim de resguardar o erário." "2. O Mandado de Segurança não constitui a via processual adequada para solucionar controvérsias fáticas complexas sobre a regularidade de prestações de contas em parcerias com o Poder Público, por exigirem dilação probatória incompatível com o rito sumário do
writ
." "3. É vedada, nos termos do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, como a que determina o pagamento integral do valor controvertido." "4. Configura-se periculum in mora inverso a determinação judicial de liberação de vultosos recursos públicos a entidade sob fundada suspeita de má gestão de verbas anteriores, justificando a reforma da decisão para proteger o patrimônio público."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 48 da Lei Federal nº 13.019/2014; Art. 1º, §3º, da Lei Federal nº 8.437/1992; Decreto Municipal nº 29.129, de 10 de novembro de 2017.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para revogar a medida liminar recorrida e restabelecer a legalidade do ato administrativo que suspendeu o repasse das verbas relativas ao Termo de Colaboração nº 059/2024,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA